Tribunal: TJDFT
Processo: 0759030-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PÚBLICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de colisão do seu veículo em poste de iluminação pública, em razão deste estar supostamente instalado em local inapropriado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado, em face da concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência.
3. Relata o autor em sua petição inicial, que no dia 1o de agosto de 2021, por volta das 23:30 horas, colidiu em um poste de iluminação pública em razão de ter desviado de um cachorro. Aduz que o acidente aconteceu em decorrência da instalação do poste em local indevido, “no meio” de uma curva. Assevera que quando o poste foi recolocado, foi posicionado em local diverso do anterior, a aproximadamente 2 metros de recuo, afastado da pista, de modo a corrigir o suposto erro.
4. No caso, em que pese o recorrente alegar que o acidente foi proveniente do local em que o poste foi instalado, não restou comprovada tal afirmação. Visto que o local onde o poste havia sido fixado é recuado conforme foto nos autos (ID. 35317988 – pág. 8), próximo onde seria uma calçada de pedestre, não havendo óbice ao trânsito normal de veículos. Ademais, verifica-se que há iluminação no local, porquanto existem mais postes na via, contrariando a afirmação do autor, de que o local carece de iluminação.
5. O ordenamento jurídico brasileiro, quanto à responsabilidade civil, adotou o entendimento de que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obriga-lo a repará-lo (Art. 927 do Código Civil/2002). Todavia, não restou comprovada ilicitude por parte da empresa pública, tendo em vista que o poste de iluminação se encontrava instalado em local de fácil visualização, em que pese a condição precária da via de circulação de veículos. Não houve comprovação também do nexo de causalidade o fato e o dano.
6. No caso em exame, a despeito da alegação do recorrente de ter manobrado o veículo com intuito de se desviar do cachorro que atravessou seu caminho, restou demonstrada sua culpa exclusiva. Dessa forma, não há que se atribuir responsabilidade à recorrida, visto não haver comprovado o dano e o nexo causal. Afasta-se, portanto, a responsabilidade objetiva em relação à empresa recorrida pelos danos causados no veículo do recorrente. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.